Tribunal: STF
Processo: HC 215658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO NO PRAZO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.